Tribunal: STF
Processo: Rcl 51798
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada por Shirley Garcia Bordignon Uliana em face de decisão da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis, proferida nos autos do Processo 1001203-63.2021.8.26.0189. 



    Na petição inicial, a reclamante alega que, no âmbito da ADI 4.167, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o STF assentou que o piso salarial dos professores da edução básica, estabelecido por lei federal, corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.



    Nesses termos, sustenta o seguinte: 



    “Com efeito, o precedente não deixa dúvidas que o valor nominal do piso salarial não deve ser equiparado a remuneração. 



    No caso, o(a) Reclamante é professora da educação básica e fora reconhecido em sentença judicial que o vencimento inicial do magistério está abaixo do valor nominal equivalente do piso salarial federal, violando o precedente ADI 4.167- DF. 



    Fora reconhecida, ainda, em sentença judicial, que a escala da carreira do magistério possui o vencimento inicial como base para os demais Níveis e retificando aquele, há o reflexo nos demais. 



    Incontroversa a questão, a Turma Recursal de Fernandópolis reformou a sentença, por compreender que o valor da totalidade da REMUNERAÇÃO (salário base + abono) do(a) Reclamante supera o valor do piso salarial federal. Posicionamento que viola do entendimento da ADI 4.167-DF”. (eDOC 1, p. 3)



     Requer assim a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado, de maneira a se garantir a aplicação do decidido na ADI 4.167/DF.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)



    Citado, o Estado de São Paulo, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “Direito administrativo. Reclamação. Pleito do reclamante que busca determinar a observância da ADI 4.167/DF. 1. Essa reclamação foi ajuizada no mesmo dia em que ocorreu o trânsito em julgado do processo em que proferida a decisão reclamada, incidindo o óbice do art. 988, §5º, I, do CPC. 2. Pelo não conhecimento dessa reclamação”. (eDOC 21) 



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a decisão proferida nos autos da ADI 4.167/DF.



    No ponto, destaco que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.



    Na espécie, a autoridade reclamada deu provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo, julgando extinta a demanda, por entender que o abono salarial implementado pelo Decreto Estadual 64.678/2020 deu integral cumprimento à Lei 11.738/2008, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. Nesse sentido, colhe-se o seguinte trecho do julgado:



    “Pretende a parte autora a declaração do direito ao piso salarial nacional. 



    Em que pesem os argumentos apresentados na petição inicial e sentença proferida de procedência, o caso é de extinção sem julgamento do mérito. 



    O Estado de São Paulo, atento a determinação da lei, no sentido de que o piso salarial não pode ser inferior ao piso nacional, editou o Decreto 64.798 de 2020, prevendo a concessão do abono, tudo em cumprimento a lei 11738/2008. 



    O abono mencionado tem por fim, exclusivamente fazer a equiparação daqueles que percebem valores inferiores ao piso nacional. Em momento algum ficou determinado que essa diferença seja incorporada ao salário base dando, ainda ensejo a outros acréscimos/adicionais. Visa a lei apenas trazer uma igualdade de vencimento. 



    Diz o Decreto: 



    Artigo 1º - Será pago abono complementar ao servidor da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor. 



    Portanto nada há que se declarar em favor do autor ante a legislação já existente que regulou a matéria, ressalvando que o autor em momento algum trouxe aos autos qualquer menção acerca da existência, aplicação e pagamento dos valores dispostos no decreto.



    Eventuais valores devidos deverão ser cobrados em via própria. 



    Neste sentido, entendo que o autor é carecedor de interesse processual. 



    Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”. (eDOC 6 - Grifei) 



    Diante dessas premissas, entendo inexistir ofensa ao decidido na ADI 4.167/DF, sobretudo em razão de o Estado de São Paulo, por meio da edição do Decreto 64.678/2020, ter instituído abono complementar salarial para atender rigorosamente às determinações da Lei 11.738/2008. Para melhor compreensão, transcrevo teor do decreto aprovado pelo Chefe do Poder Executivo estadual:



    “JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 5º da Lei federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que trata da atualização do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, 
Decreta:



    Artigo 1º - Será pago abono complementar ao servidor da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor. 



    Artigo 2º - Farão jus ao abono complementar, a que se refere o artigo 1º deste decreto, os docentes que se encontrem enquadrados nas seguintes situações funcionais: 



    I - Professor Educação Básica I: 



    a) Faixa 1 - Nível I ao VI;  



    b) Faixa 2 - Nível I ao IV; 



    c) Faixa 3 - Nível I e II;



    II - Professor Educação Básica II: 



    a) Faixa 1 - Nível I ao III; 



    b) Faixa 2 - Nível I; 



    III - Professor II: 



    a) Faixa 1 - Nível I a V; 



    b) Faixa 2 - Nível I e II. 



    Artigo 3º - O disposto no artigo 1º deste decreto será aplicado aos docentes para que o somatório do valor da Faixa e Nível e do complemento de piso, proporcionalmente, à jornada de trabalho, atinja os valores a seguir discriminados:



    I - R$ 2.886,15 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais, quinze centavos), quando em Jornada Integral de Trabalho Docente;



    II - R$ 2.164,61 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais, sessenta e um centavos), quando em Jornada Básica de Trabalho Docente;



    III - R$ 1.731,69 (mil, setecentos e trinta e um reais, sessenta e nove centavos), quando em Jornada Inicial de Trabalho Docente;



    IV - R$ 865,85 (oitocentos e sessenta e cinco reais, oitenta e cinco centavos), quando em Jornada Reduzida de Trabalho Docente.



    § 1º - O valor mínimo da aula será de 1/200 (um duzentos avos) sobre o valor do piso fixado para a Jornada Integral de Trabalho Docente.



    § 2º - O valor do abono complementar a que se refere o artigo 1° deste decreto não será considerado para efeito do cálculo de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário e no cálculo do terço de férias.



    § 3° - Sobre o valor do abono complementar incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.



    Artigo 4º - O disposto neste decreto aplica-se:



    I - aos ocupantes de função-atividade, bem como aos contratados, na correspondência das cargas horárias que efetivamente venham a cumprir;



    II - aos inativos e pensionistas com reajustes fixados pela paridade de remuneração.



    Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020”. 



     



    Como se vê, o ente público estadual adotou as providências necessárias para evitar que os professores estaduais recebessem remunerações incompatíveis com o que determina a lei enunciadora do piso salarial nacional do magistério público, de modo que, a meu sentir, não há como se falar em desrespeito ao entendimento firmado no julgamento da ADI 4.167/DF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente